Tribunal: STF
Processo: ARE 1582598
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Walmor Costa Filho interpõe agravo (eDoc 558), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 543) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e na análise de legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 522) manejado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado (eDoc 480):

AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO. APP. PRAIA DA GALHETA/SC. 
Mantida a sentença que acolheu a pretensão inicial de ação civil pública ambiental, determinando a demolição de edificação localizada na Praia da Galheta/SC, bem como à recuperação total do dano ambiental. 
Indeferida a pretensão de imposição de indenização pecuniária, tendo em vista a suficiência da obrigação de fazer para a recomposição integral do meio ambiente, e sem prejuízo das sanções administrativas.

Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação aos arts. 5º, II e XXXVI, 23, III, VI e VII, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando que a área não configuraria APP, que o laudo pericial seria insuficiente, que a formação geológica denominada “tômbolo” afastaria a proteção legal, e que a Lei n. 13.465/2017 não teria sido corretamente aplicada pelo Tribunal de origem.

É o relatório. Decido.

2. O Tribunal Regional, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu tratar-se de edificação irregular situada em área de preservação permanente, com base no laudo pericial, na legislação ambiental de regência e na caracterização geomorfológica da região.

Destaco que, no tocante à alegada omissão quanto às conclusões do laudo pericial, ao contrário do sustentado pelo ora recorrente, a decisão enfrentou de maneira clara e suficiente a questão suscitada.

É pacífico que o dever de fundamentação das decisões judiciais exige apenas que o magistrado explicite as razões que entende pertinentes para firmar seu convencimento, ainda que de forma concisa.

E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 

[...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 
(AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 

Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 	


A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 480, fls. 4, 27 - 29): 

Colaciono a fundamentação da sentença de parcial procedência proferida, aderindo aos seus termos, de que me valho como razão de decidir (Evento 244):
[...]
Do laudo pericial judicial (eventos 220 e 221), confeccionado por equipe composta por engenheiro civil especialista em perícia, auditoria e gestão ambiental, engenheiro civil especialista em gestão ambiental, engenheiro agrimensor, química, bióloga mestre em recursos genéticos vegetais, biólogo especialista em gestão ambiental e geólogo mestre em hidrogeologia, a partir de estudos realizados no imóvel objeto da lide e em todo o entorno do Cabo de Santa Marta Pequena, e instruído com laudo técnico geológico/hidrogeológico/geomorfológico, extraem-se imagens aéreas e esclarecimento acerca das nomenclaturas empregadas (evento 220, LAUDO1 e LAUDO4):
O local conhecido como Praia da Galheta é a porção nos arredores do morro do Cabo de Santa Marta Pequena/Ponta da Galheta, onde se agrupam cerca de uma centena e meia de edificações, sendo a ampla maioria de uso sazonal de verão. O topônimo “Praia da Galheta” não é reconhecido oficialmente pelo IBGE; as praias ali existentes são denominadas Praia Grande do Norte (lado sul do morro) e Santa Marta Pequena (lado norte). A referência “Praia da Galheta” surgiu com as ocupações em alusão ao acidente geográfico da Ponta da Galheta e ao morro, chamado de Morro da Galheta. Neste trabalho o local de veraneio onde estão as ocupações será referenciado como “Balneário Galheta”.
Na área onde se concentram as construções do balneário, a faixa de areia é caracterizada como um tômbolo, uma formação resultante da acumulação da sedimentação que unificou a antiga ilha (atual Morro da Ponta da Galheta) com o continente, configurado nas barreiras arenosas formadas no passado (Fase 2: 5500 a 4000 anos antes do presente).
Segundo o laudo pericial, o imóvel interfere em praia marítima, estando sobre a faixa frontal de dunas móveis e semi-fixas que lhe serve de limite, e em área de preservação permanente pela presença de vegetação de restinga fixadora de dunas (evento 220, LAUDO4, fls. 8-13 e 34, e LAUDO6, fls. 4 e 8), além de estar no interior da APA da Baleia Franca e em acrescido de marinha, apesar de não contar com licença ou autorização dos órgãos ambientais (evento 220, LAUDO4, fl. 39, LAUDO5, fls. 1 e 4-5, e LAUDO6, fls. 4-5 e 8-9). 
Conforme esclarece o expert, todo o contexto ambiental do Balneário Galheta - à exceção do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, APP segundo a legislação municipal - configura área de preservação permanente de vegetação de restinga fixadora de dunas, prevista na legislação federal, aí incluídas (evento 220, LAUDO4):
[...]
Segundo demonstra o laudo, a ação eólica confere grande dinâmica ao ambiente de dunas móveis e semi-fixas, que está em constante modificação, sendo característico deste ambiente o surgimento e desaparecimento natural da vegetação de restinga em pontos diversos ao longo do tempo, conforme a movimentação das dunas, o que justifica a proteção legal conferida a toda a área. É dizer, todo o campo de dunas do Balneário Galheta está sujeito à ocorrência de vegetação de restinga fixadora, seja de forma permanente ou temporária, configurando, assim, área de preservação permanente. 
Como destacou o expert, o constante trabalho de deposição e erosão dos sedimentos decorrente da ação eólica modifica as fisionomias dunares de tal modo que faz com que o próprio limite interior da praia oscile de acordo com a conformação do corpo dunar, que serve justamente para definir seus limites, nos termos da legislação citada anteriormente.

Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a interpretação de norma infraconstitucional (Lei n. 12.651/2012, Lei n. 6.938/1981, Lei n. 11.428/2006), bem como o reexame de fatos e provas, em especial quanto à caracterização da área como APP, à formação geológica local e às conclusões do laudo pericial, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.




Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente